Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com base no art. 7o, II e III, “c”, do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, ao condenado por contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a contravenção penal de vias de fato, quando praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impede a concessão do indulto natalino nos termos do art. 7o, II, do Decreto no 11.302/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme descrito no Decreto no 11.302/2022, para a concessão do indulto pleno é necessário que, além de pena privativa de liberdade com pena máxima em abstrato de até cinco anos, o crime não tenha sido cometido mediante violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Embora o texto do Decreto Presidencial no. 11.302/2022 tenha utilizado apenas a expressão “crime” para se referir ao seu âmbito de incidência, deve-se aplicar, em regra, a analogia “in bonam partem”, técnica de integração normativa, para preencher a omissão do ato e, com fulcro no princípio da proporcionalidade, estender o benefício da clemência aos condenados por contravenção penal.
5. Contudo, a interpretação extensiva da expressão “crime” para alcançar também as contravenções penais não autoriza afastar as vedações expressas contidas no art. 7o do Decreto, sendo inadmissível a aplicação seletiva do ato normativo.
6. Desse modo, não se aplica o indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022 às contravenções penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão da vedação prevista no art. 7o, II, do referido decreto.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.302/2022, arts. 5o, 7o e 8o; CP, art. 107, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829; STJ, Jurisprudência em Tese, edição 139, item 3; TJDFT, Acórdão 1996788, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 1986751, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 03.04.2025.